Tribunal: TJSP
Processo: 1009708-28.2019.8.26.0152
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Renato Sartorelli
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:
"AÇÃO DE COBRANÇA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS -COBRANÇA DE MENSALIDADES - INADIMPLÊNCIA CONFESSADA - JUROS DE MORA - INCIDÊNCIA - TERMO INICIAL A PARTIR DO VENCIMENTO DE CADA PRESTAÇÃO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO IMPROVIDO.

Em se tratando de cobrança de mensalidades escolares, que retratam obrigação líquida e com prefixação do dia do vencimento, a mora ocorre ex re, ou seja,

Ementa:
"AÇÃO DE COBRANÇA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS -COBRANÇA DE MENSALIDADES - INADIMPLÊNCIA CONFESSADA - JUROS DE MORA - INCIDÊNCIA - TERMO INICIAL A PARTIR DO VENCIMENTO DE CADA PRESTAÇÃO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO IMPROVIDO.

Em se tratando de cobrança de mensalidades escolares, que retratam obrigação líquida e com prefixação do dia do vencimento, a mora ocorre ex re, ou seja, independentemente de interpelação do devedor, aplicando-se a regra dies interpellat pro homine".

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO 26a CÂMARA
Registro: 2020.0000713684
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1009708-28.2019.8.26.0152, da Comarca de Cotia, em que é apelante ANDREA SOHN
DA ROCHA CORDEIRO, é apelado FUNDAÇÃO DE ROTARIANOS DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em 26a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores FELIPE
FERREIRA (Presidente) e VIANNA COTRIM.
São Paulo, 27 de agosto de 2020.
RENATO SARTORELLI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

2
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO 26a CÂMARA
APELAÇÃO CÍVEL No 1009708-28.2019.8.26.0152
SMT
APELANTE: ANDREA SOHN DA ROCHA CORDEIRO.
APELADA: FUNDAÇÃO DE ROTARIANOS DE SÃO PAULO.
MAGISTRADO DE PRIMEIRO GRAU: SEUNG CHUL KIM.
COMARCA: COTIA.
EMENTA:
“AÇÃO DE COBRANÇA - PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS EDUCACIONAIS -COBRANÇA
DE
MENSALIDADES
-
INADIMPLÊNCIA
CONFESSADA
-
JUROS
DE
MORA
-
INCIDÊNCIA - TERMO INICIAL A PARTIR DO
VENCIMENTO DE CADA PRESTAÇÃO -
SENTENÇA
MANTIDA
-
RECURSO IMPROVIDO. Em se tratando de cobrança de mensalidades escolares, que retratam
obrigação líquida e com prefixação do dia
do vencimento, a mora ocorre ex re, ou
seja, independentemente de interpelação do
devedor,
aplicando-se
a
regra
dies
interpellat pro homine”.
V O T O No 32.602

3
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO 26a CÂMARA
APELAÇÃO CÍVEL No 1009708-28.2019.8.26.0152
SMT
Ação cobrança fundada em contrato de
prestação de serviços educacionais julgada procedente pela r.
sentença de fls. 102/104, cujo relatório adoto, complementada em
sede de embargos de declaração (fl. 141).
Inconformada, apela a ré. Após estoriar
os fatos relativos à lide, alega, em apertada síntese, equívoco
quanto ao valor do débito, pleiteando, ainda, reparos no
concernente ao termo a quo dos juros moratórios para que sejam
computados a partir da citação, nos termos do art. 405 do Código
Civil. Busca, por isso, a reforma do decisum.
Recurso respondido e isento de preparo
em face da gratuidade processual.
É o relatório.
Tenho para mim que a r. sentença
dirimiu acertadamente o conflito e merece subsistir por seus
próprios fundamentos, cumprindo ressaltar que o E. Supremo
Tribunal Federal reconheceu a legitimidade jurídico-constitucional
da técnica da motivação por referência ou por remissão, mostrando-
se compatível com o disposto no artigo 93, inciso IX, da
Constituição Federal (Neste sentido: Rcl. no 25.119 MC-AgR/DF,

4
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO 26a CÂMARA
APELAÇÃO CÍVEL No 1009708-28.2019.8.26.0152
SMT
Rel. Min. Celso de Mello; ARE no 657.355-AgR/SP, Rel. Min. Luiz
Fux).
Extraio da decisão combatida o seguinte
excerto que adoto, como razão de decidir, para evitar repetições,
nos termos do artigo 252 do Regimento Interno deste Tribunal,
verbis:
“... não assiste razão a requerida, pois os valores foram
devidamente estipulados e a relação contratual entre as partes
está demonstrada pelos documentos juntados com a exordial,
notadamente o contrato de prestação de serviços educacionais
encartado a fl. 37/48, que revela os valores das mensalidades
sendo que, inclusive, a cláusula sexta informa que os valores
da anuidade já fixada seria divulgada por meio de circular e que
também seria afixada na Secretaria do Colégio. Portanto, já era
de conhecimento da ré sobre os valores das anuidades.
Por fim, há previsão contratual de incidência de juros e multa
moratória, consoante cláusula contratual 10 (fl. 38), que assim,
são devidos desde o inadimplemento, sendo a obrigação 'ex-re'
e, portanto, exigível independentemente de interpelação,
bastando o mero vencimento” (cf. fls. 103/104).
Com efeito, o vínculo existente entre a
escola e o aluno é de natureza contratual, firmado por meio de
contrato de prestação de serviços educacionais, de natureza
bilateral, para valer a cada ano e com duração limitada a cada

5
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO 26a CÂMARA
APELAÇÃO CÍVEL No 1009708-28.2019.8.26.0152
SMT
exercício. O ajuste torna-se lei entre as partes, devendo ser
observado e cumprido.
Como a ré não cumpriu sua obrigação
de pagar as mensalidades de seus filhos, durante o período
reclamado na exordial (fevereiro a abril/2019 relativo a Ary Cesar e
Maria Gabriela; fevereiro a maio/2019 referente a Maria Fernanda),
e tampouco negou a inadimplência era de rigor a procedência da
ação.
Tanto assim que afirma nas razões de
apelo, verbis:
“A Apelante reconhece a assinatura dos três contratos de
prestação de serviços educacionais, porém não reconhece o
valor das mensalidades que lhe estão sendo cobradas” (cf. fl.
146).
Na
verdade,
em
se
tratando
de
cobrança de mensalidades que retratam obrigação líquida e com
prefixação do dia do vencimento, a mora ocorre ex re, ou seja,
independentemente de interpelação da devedora, aplicando-se a
regra dies interpellat pro homine, não havendo, por isso, que se
cogitar da necessidade de constituir a apelada em mora.

6
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO 26a CÂMARA
APELAÇÃO CÍVEL No 1009708-28.2019.8.26.0152
SMT
No caso, o digno magistrado a quo
condenou a ré ao pagamento da quantia de R$ 35.325,53 (trinta e
cinco mil trezentos e vinte e cinco reais e cinquenta e três
centavos), com juros de mora e correção monetária a partir da
propositura do feito (cf. fl. 141).
Vale dizer, o ilustre juiz acolheu o
montante apurado na planilha de cálculo, que instruiu a inicial,
sobre o qual já incidiam juros moratórios desde o vencimento de
cada prestação (cf. fls. 05/06).
Portanto, os juros de mora incidentes
sobre o valor da dívida (R$ 35.325,53) devem ser computados a
partir da data da distribuição da demanda, fluindo até o efetivo
pagamento.
No tocante às parcelas vincendas, os
juros de mora também foram adequadamente estabelecidos, no
patamar de 1% (um por cento) ao mês, a partir do vencimento de
cada prestação.
A jurisprudência, aliás, não discrepa
deste entendimento, verbis:

7
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO 26a CÂMARA
APELAÇÃO CÍVEL No 1009708-28.2019.8.26.0152
SMT
“Agravo Regimental. Recurso Especial.
Civil
e
Processual Civil. Negativa de
prestação jurisdicional. Não ocorrência.
Cobrança
de
mensalidades
escolares.
Juros de mora e 'correção monetária'.
Termo 'a quo'. Data do vencimento. Mora 'ex
re'. Precedente da Corte Especial.
(...) 2. Incidência de juros de mora e
correção
monetária
desde
a
data do
vencimento da prestação, no caso de mora
'ex re'. Precedente da Corte Especial. 3.
Agravo regimental desprovido” (AgRg. no
REsp. no 1.372.546/MG, Rel. Min.
Paulo de Tarso Sanseverino).
“Prestação de serviços educacionais. Ação
de cobrança. Mensalidades. Juros de mora.
'Dies a quo'. Vencimento de cada prestação.
Artigos 397 e 407 do Código Civil e artigo 1o
§1o da Lei no 6.899/81. Recurso provido”
(Apelação no 1008184-69.2017.8.26.0506, 36a
Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Arantes
Theodoro).
“COBRANÇA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
EDUCACIONAIS - Curso de Arquitetura -
Procedência
-
Insurgência
quanto
a

8
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO 26a CÂMARA
APELAÇÃO CÍVEL No 1009708-28.2019.8.26.0152
SMT
incidência de juros moratórios - Juros
incidentes a partir do vencimento de cada
mensalidade, por se tratar de mora ex re -
Inteligência do art. 397 do Código Civil -
Sentença mantida - Recurso provido, nos
termos
do
acórdão”
(Apelação
no
1000681-08.2015.8.26.0040, 25a Câmara de
Direito Privado, Rel. Des. Claudio Hamilton).
“Prestação de serviços educacionais. Ação
monitória. Mensalidade escolar. Inadimplência. Dívida líquida e certa.
Confissão de dívida. Revelia. Sentença de
procedência. Autor apela, insurgindo-se
contra o termo inicial dos juros de mora. Se
o contrato de prestação de serviço educacional especifica o valor da
mensalidade e a data de pagamento, os
juros de mora fluem a partir do vencimento
das prestações, a teor do artigo 397 do
Código Civil. Apelo provido” (Apelação no
1006365-86.2017.8.26.0348, 32a Câmara de
Direito Privado, Relator Desembargador Ruy
Coppola).
Incensurável,
portanto,
a
solução
sentencial que deu pela procedência do pleito.

9
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO 26a CÂMARA
APELAÇÃO CÍVEL No 1009708-28.2019.8.26.0152
SMT
Diante do resultado do julgamento,
afigura-se razoável a elevação dos honorários advocatícios devidos
à autora, fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da
condenação ao patamar de 17% (dezessete por cento), a teor do
disposto no art. 85, § 11, do CPC, respeitada a gratuidade que goza
a apelante (art. 98, § 3o, do CPC).
Ante o exposto, nego provimento ao
recurso.
RENATO SARTORELLI
Relator
Assinatura Eletrônica